Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714413-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INVICTA GESTAO E TERCEIRIZACAO LTDA - ME AGRAVADO: BRASCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O A parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 33462547 dos autos de referência). Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora